Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718253-48.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAM QUEIROZ NEVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Dolo presente. Réu encontrado, por guarnição policial, na posse de motocicleta que sabia ser produto de crime anterior. Narrativa do réu de que a moto pertenceria a terceiro despida de lastro probatório. Pedido de desclassificação para receptação culposa improcedente. Pretensão de absolvição. Não cabimento. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Conduta social negativa. Prática de novo crime durante a execução de pena por crime anterior. Critério de exasperação da pena-base adotado pela sentença mantido. 2a Fase. Reincidência. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Improcedência. Conduta delitiva negada pelo réu. Pena definitiva adequada. Regime prisional. Semiaberto. Manutenção. Reincidência e maus antecedentes. Suspensão / Substituição da pena. Requisitos dos arts. 44 e 77 do CP não preenchidos. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente busca a reforma do acórdão combatido quanto à fixação da pena. Articula a necessidade de afastamento da valoração negativa da conduta social. Afirma, ainda, que a magistrada sentenciante incorreu em grave violação ao princípio do bis in idem, uma vez que a mesma sentença condenatória utilizada para valorar negativamente a conduta social do acusado, decorrente do trânsito em julgado da ação penal de no 0000201-60.1057.4.87.0000, foi usada para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria. Pede, assim, seja a pena-base fixado no mínimo legal. No aspecto, aponta dissenso jurisprudencial. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos ou interpretados de forma divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Ainda que fosse possível superar tais óbices, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028